Tribunal: TJSP
Processo: 1026268-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação entre o

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente, caso requisitada pela Concessionária. Hipótese em que a Concessionária não pleiteou a realização de perícia sobre os equipamentos ou peças danificadas para comprovar eventual rompimento do nexo causal. Ausência de comprovação de inexistência de nexo causal. Força maior/caso fortuito não caracterizado. Responsabilidade objetiva. Danos materiais do segurado comprovado. Ressarcimento devido. Sentença mantida. Honorários fixados no maior patamar. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026268-70.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026268-70.2020.8.26.0100 -Voto no 10995
2
Voto no 10.995
Apelação no 1026268-70.2020.8.26.0100
Apelante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Apelada: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível Central)
Juiz: Rodrigo Galvão Medina

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público. Apelação da ré.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado
em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia
elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação
entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo.
Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que
para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento,
cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a
possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados,
ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos,
ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente, caso requisitada
pela Concessionária. Hipótese em que a Concessionária não
pleiteou a realização de perícia sobre os equipamentos ou
peças danificadas para comprovar eventual rompimento do
nexo causal. Ausência de comprovação de inexistência de
nexo causal. Força maior/caso fortuito não caracterizado.
Responsabilidade objetiva. Danos materiais do segurado
comprovado. Ressarcimento devido. Sentença mantida.
Honorários
fixados
no
maior
patamar.
RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls.
120/128, que julgou totalmente procedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos promovida pela Itaú Seguros de Auto e Residência S.A em face da EDP São
Paulo Distribuicao de Energia S.A, condenando a Apelante a restituir à Apelada a
quantia de “R$ 3.537,36, ser acrescida de correção monetária desde a data do
efetivo desembolso deste montante no mundo sensitivo. Juros moratórios legais
devidos desse a data da citação da ré”, bem como ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 20% (vinte por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026268-70.2020.8.26.0100 -Voto no 10995
3
cento) do valor da condenação.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 24/06/2020 (fls. 130).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
143/144).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 149/166.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que que os laudos
apresentados foram elaborados de forma unilateral pela Apelada.
Aduz que não foi realizado pedido administrativo e não teve a
oportunidade de realizar vistoria no imóvel segurado.
Destaca que os documentos trazidos pela Apelada são unilaterais e
apenas afirmam que as avarias teriam ocorrido por oscilação de energia.
Afirma que não foi encontrada qualquer perturbação da rede de
distribuição nos dias alegados.
Argumenta que danos causados por chuvas e raios configuram caso
fortuito e força maior, que afastam sua responsabilidade, bem como o usuário é
responsável pelas instalações internas do imóvel.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
A apelação não comporta provimento.
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelada está
sub-rogada nos direitos e ações que compete ao segurado contra o autor do dano, nos
exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelada totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026268-70.2020.8.26.0100 -Voto no 10995
4
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Foi realizado contrato de seguro residencial (fls. 22), portanto, o dano
coberto pela seguradora ocorreu na unidade consumidora do segurado, sendo patente
que a relação originária entre ele (segurado) e a fornecedora de energia elétrica era de
consumo, razão pela qual, aplicável o Código de Defesa do Consumidor não só em
favor do usuário do serviço, mas, obviamente, também, em favor da Apelada, que se
sub-rogou nos direitos de seu segurado ao efetuar o pagamento da indenização (fls.
27, comprovante de transferência bancária com a devida autenticação), nos termos da
Súmula 188 do STF1. Assim sendo, a seguradora Apelada esta sub-rogada como
consumidora, exercendo os mesmos direitos, privilégios e garantias do seu
segurado/consumidor.
A Apelada ingressou com a ação regressiva em 25/03/2020, pretendendo
o ressarcimento de danos materiais por estar sub-rogada nos direitos do segurado.
Alegou que o segurado sofreu danos em aparelhos eletroeletrônicos de sua residência
em razão de distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela
Apelante em 04/01/2019. Aduz que reparou o segurado em 20/02/2019, no valor total
de R$ 3.537,36 (três mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos).
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelante decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme
preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
consumidor ou terceiros.
1 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026268-70.2020.8.26.0100 -Voto no 10995
5
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Registre-se que não há exclusão da responsabilidade objetiva pela
ocorrência de força maior ou caso fortuito consistente na ocorrência de chuvas,
descargas atmosféricas e raios, porque são fatos ordinários e previsíveis, que se
inserem no risco da atividade exercida pelas concessionárias de serviços de energia
elétrica, razão pela qual, não há falar em excludente de responsabilidade por tal
motivo.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
Seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026268-70.2020.8.26.0100 -Voto no 10995
6
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente, quando requisitada.
Tal medida possibilitaria à Apelante a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que,
caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a
responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos não
é apta a suprir a prova técnica no sentido de que os danos foram causados por
oscilação de tensão elétrica, servindo, apenas, para regular o sinistro entre o segurado
e a seguradora.
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara
de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias
a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado,
a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e garantias
relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso vertente, é de
cinco anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão da
seguradora à reparação de danos causados por fato do produto ou do
serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido
administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026268-70.2020.8.26.0100 -Voto no 10995
7
causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição.
Prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação
1007517-25.2016.8.26.0084; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO
DOS
APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de
descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro
residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da
demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).
Pois bem.
Na hipótese, apesar da Apelante aduzir em recurso que não teve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026268-70.2020.8.26.0100 -Voto no 10995
8
oportunidade de vistorias o imóvel segurado, não alegou cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide, eis que sequer havia pleiteado a produção de
prova pericial quando lhe foi dada a oportunidade, pelo contrário, informou que “não
há mais provas a serem produzidas” (fls. 118).
Não consta nos autos que os bens ou peças danificados não tenham sido
preservados para eventual perícia técnica judicial, de modo que cabia a Apelante, que
responde objetivamente pelos danos, que foram devidamente comprovados pelos
documentos acostados na inicial, pleitear pela produção da perícia judicial a fim de
comprovar eventual rompimento de nexo causal, nos termos do art. 372, II, do CPC,
para afastar sua responsabilidade objetiva, ônus do qual não se desincumbiu.
Não pleiteada pela Concessionária a produção de prova pericial capaz a
comprovar eventual rompimento de nexo causal a afastar sua responsabilidade
objetiva, ou seja, diante da ausência de comprovação de inexistência de nexo causal,
não caracterizado caso fortuito ou força maior, havendo responsabilidade objetiva e
comprovados os danos materiais sofridos pelo segurado, é devido o ressarcimento à
seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor.
Em resumo, de rigor a manutenção da sentença, impondo-se o
desprovimento do recurso.
Considerando que os honorários advocatícios foram fixados no maior
patamar, descabe majoração em sede recursal.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator